Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus por considerar a impetração inadmissível reiteração de pedido formulado em writ anterior, já julgado e com trânsito em julgado. O agravante sustenta a existência de fato novo, consistente no depoimento de autoridade policial que teria admitido a requisição de dados ao COAF sem autorização judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a presente impetração configura reiteração de pedido anterior com identidade de fundamentos fáticos e jurídicos, ou se a alegação de "dado novo" afasta a incidência da coisa julgada e autoriza o processamento do writ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da ilicitude da prova que fundamentou a denúncia já foi objeto de análise exauriente em habeas corpus precedente, impetrado pelo mesmo causídico em favor do mesmo paciente e contra a mesma decisão judicial.
4. Constatou-se que a afirmação de inexistência de decisão judicial para a quebra de sigilo bancário não corresponde à realidade processual, uma vez que houve autorização expressa e fundamentada nos autos de medida cautelar vinculada à "Operação Chiusura".
5. O depoimento do Delegado de Polícia, apontado como fato novo, não altera o cenário jurídico, pois a tese de obtenção de relatórios financeiros mediante requisição direta já havia sido examinada e rejeitada pelo Tribunal no julgamento anterior.
6. Inexistindo inovação fática relevante ou alteração nos fundamentos jurídicos que ampararam o acórdão transitado em julgado, a manutenção da decisão que negou seguimento ao writ por reiteração é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A impetração de habeas corpus que veicula mera reiteração de pedidos já decididos em writ anterior, com identidade de partes, fundamentos e objeto, sem a demonstração de fato novo relevante, configura inadmissível repetição que obsta o conhecimento da ação autônoma de impugnação."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 157, § 1o; Lei Complementar no 105/2001, art. 1o, § 4o; Regimento Interno do TJDFT, art. 89, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Habeas Corpus no 0724868-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch.